Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO.
1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado.
2. Recurso improvido.